Tribunal: TJMT
Processo: 0002563-24.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002563-24.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME - CNPJ: 05.252.631/0001-11 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002563-24.2015.8.11.0045

EMBARGANTE:

TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME

EMBARGADO:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TRANSPORTES MARTINELLI LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu parcialmente ambos os recursos, sendo o da embargante para determinar que os honorários de sucumbência sejam fixados em 15% do proveito econômico e o do embargado para excluir a condenação de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada com fulcro no art. 940 do Código Civil.

Alega que o vício reside no ponto que excluiu a multa por litigância de má fé sob alegação de que não houve má-fé em razão da admissão da quitação da importância indevidamente cobrada, uma vez que a embargada antes de ajuizar a ação informou ao banco que estava adimplente, e, embora tenha tentado resolver o litígio amigavelmente o banco optou por ajuizar a execução, obrigando-a contratar um advogado para defender seus direitos, sendo que informou a quitação da dívida depois de expirado o prazo de três meses para apresentar embargos à execução.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes declaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 41289957).

O embargado não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 43643465 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PRELIMINARES FIRMADAS EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS – MÉRITO - PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração.

A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.

Para a aplicação do disposto no artigo 940 do novo Código Civil torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor.

Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.”

No entanto, em que pese fundamentos da embargante, o acórdão é claro ao enfrentamento da matéria, sobretudo ao aventar o Banco na primeira oportunidade noticiou o equivoco quanto a propositura da demanda, ainda que intempestivamente, concordando que o crédito já estava quitado.

Portanto, embora a embargante antes da propositura da execução tenha noticiado à embargada quanto à quitação da dívida, tem-se, conforme consignado no voto que “
o ajuizamento do procedimento executório se deu por desorganização administrativa do banco apelante, no tocante ao registro de quitação de débitos, sem qualquer intenção de enriquecimento ilícito ou de causar-lhe prejuízo
”.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020